Tribunal: STF
Processo: Inq 4958
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de inquérito criminal autuado a partir de ocorrência policial registrada pelo Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra em desfavor do também Deputado Federal Washington Luiz Cardoso Siqueira.



    A autoridade policial consignou a possível prática do crime de injúria real (art. 140, §2º, do Código Penal) e acostou aos autos a Ocorrência n. 4.986/2023-0.



    Acolhendo pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração de inquérito em desfavor de Washington Luiz Cardoso Siqueira e a realização das diligências postuladas (doc. 7).



    Após a efetivação de uma série de diligências, a autoridade policial representou pela inclusão dos Deputados Federais Nikolas Ferreira de Oliveira e Manoel Messias Donato Bezerra como investigados no inquérito (doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu nova manifestação no seguinte sentido:



    a) indeferimento da inclusão do Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira e pelo deferimento da inclusão tão somente do Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra como investigado no presente inquérito. 



    b) realização das seguintes diligências complementares: oitiva das testemunhas indicadas na Ocorrência n. 4.986/2023-0 e no termo de declarações do investigado; notificação de Washington Luiz Cardoso Siqueira, para que junte aos autos cópia do vídeo por ele gravado em seu celular; expedição de ofício à Câmara dos Deputados, solicitando a remessa das imagens captadas pelas câmeras de segurança do Plenário da Casa, no dia dos fatos, caso possível (doc. 39).



    É o breve relatório.



    Os pedidos formulados merecem parcial provimento.



    Os fatos narrados no procedimento inquisitivo são idôneos, em tese, a configurar ilícito penal, havendo elementos indiciários aptos a embasar uma investigação.



    Como já reforcei, a instauração de inquérito não vincula, de forma alguma, a formulação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade, qualificando-se somente como ato formal idôneo a conferir trâmite regular às investigações que se iniciam no Supremo Tribunal Federal.



    Feito esse esclarecimento, vejo razoabilidade na afirmação da PGR de que a conduta atribuída ao Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, consistente em supostos xingamentos contra o também Deputado Federal Washington Luiz Cardoso Siqueira, estaria agasalhada pela imunidade material (art. 53 da Constituição Federal). 



    Segundo o órgão ministerial, inexistem “elementos informativos capazes de justificar, por si sós, o oferecimento de denúncia contra ele” (doc. 39). Não há elementos indiciários, ao menos neste momento, para refutar a assertiva da Procuradoria-Geral da República.



    Reputo adequado, por outro lado, o pedido de inclusão do Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra como investigado nestes autos, havendo elementos de que ele teria desferido um tapa ou batido com sua mão na mão ou no braço de Washington Luiz Cardoso Siqueira (conforme imagens e vídeos mencionados no doc. 27).



    No que alude às demais diligências requeridas, entendo que se mostram necessárias para elucidar as condutas descritas no caderno investigatório, mas faço algumas ressalvas.



    A PGR pugnou pela oitiva das testemunhas indicadas na ocorrência policial e no termo de declarações do investigado Washington Luiz Cardoso Siqueira, mas se extrai dos autos que Manoel Messias Donato Bezerra, Carlos Roberto Rodrigues e Luciano Vieira já foram ouvidos pela autoridade policial.



    A PGR também requereu a expedição de ofício à Câmara dos Deputados, a fim de obter “a remessa das imagens captadas pelas câmeras de segurança do Plenário da Casa, no dia dos fatos, caso possível” (doc. 39).



    A diligência, porém, já foi devidamente realizada pela autoridade policial, tendo a Câmara dos Deputados respondido que as imagens solicitadas, referentes ao dia 20/12/2023, “foram substituídas por imagens mais recentes”. Destacou a Câmara dos Deputados que “o tempo médio de manutenção/armazenamento de imagens no sistema é de 45 dias” (documentos eletrônicos 26 e 27).



    Posto isso, com base nos artigos 21, XV, e 230-C, defiro o pedido de inclusão do Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra como investigado no presente inquérito, mas rejeito o mesmo pedido no que se refere ao Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, nos termos acima explicitados.



     Com as ressalvas apontadas, autorizo a realização das diligências postuladas pela PGR, a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, após os quais nova conclusão dos autos deverá ser feita.



    Retifique-se a autuação.



    Encaminhem-se os autos à Polícia Federal, nos termos ora determinados, para a realização das diligências deferidas.



     Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



     Intimem-se.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator